Tribunal: TJSP
Processo: 1500470-25.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500470-25.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante ELCIO DE
SOUZA MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, nos termos do voto do
Revisor, que declara, deram provimento em parte, em menor extensão, vencido o
Relator Sorteado, que o dava em maior extensão e fica com o voto.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500470-25.2019.8.26.0540
Comarca e Vara: Mauá 1a Vara Criminal
Apelante: Élcio de Souza Moura
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11788
Apelação criminal. Latrocínio. Tentativa. Desclassificação.
Roubo impróprio. Cabe desclassificar a imputação de autoria
de tentativa de latrocínio para roubo impróprio quando,
segundo a prova reunida na investigação, não se pode afirmar
cabalmente o ânimo necandi na conduta do acusado.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Élcio de Souza
Moura em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 157, parágrafo 3o, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva de
quinze (15) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida no
regime prisional fechado, e pagamento de dez (10) dias-multa
(fixados tão somente na primeira fase da dosimetria penal),
arbitrados no patamar legal mínimo.
O apelante postula, a desclassificação para furto tentado e
vias de fato, eis que ausente o animus necandi. Sucessivamente,
postula a fixação da pena-base no patamar mínimo, ou redução da
fração para um sexto (1/6), tendo em vista que inaplicável o
aumento na forma de “juros compostos”, a compensação da
agravante da reincidência com a confissão espontânea e, por fim, a
fixação de regime menos gravoso (fls. 164176).
O
recurso
foi
devidamente
recebido
e
processado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestando-se o Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo
não provimento do apelo defensivo (fls. 180-183 e 193-195).
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso para afastar a tentativa
de latrocínio e, consequentemente, redimensionar a pena.
Consta dos autos que no dia 08 de março de 2019, por volta
das 5:50min, na Rua Adilson Dias de Souza, no 1260, cidade e
Comarca de Mauá, o apelante tentou subtrair para si a quantia de
R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e um aparelho celular
pertencentes à vítima Leandro F. De Oliveira, empregando, após a
subtração violência mediante uso de arma branca que se
encontrava no local dos fatos, após ser surpreendido pelo morador
da residência, somente não se consumando o delito por
circunstâncias alheiras à sua vontade, eis que o ofendido e sua
esposa teriam entrado em luta corporal com Élcio, que foi detido no
local.
Em audiência de instrução e julgamento, houve aditamento da
denúncia para tentativa de latrocínio e, ante a ausência de
requerimentos pelas partes, após interrogatório do réu, a instrução
foi encerrada.
A
existência
material
dos
fatos
está
devidamente
documentada nos autos (fls. 8-11 Boletim de Ocorrência, 12
auto de exibição e apreensão da arma branca), vindo também
confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria, inicialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulada em desfavor do apelante. Todavia, inviável a condenação
nos termos do aditamento.
Em ambas as fases da persecução penal (fls. 7 e nos dois
depoimentos gravados em mídia digital no sistema SAJ), Élcio
confessou ter adentrado no imóvel das vítimas para furtar. No
entanto, o dono do imóvel acordou, sendo ele surpreendido na
cozinha. Ato contínuo, tentou se esconder sob a mesa, ocasião em
que a vítima arremessou uma cadeira e iniciaram uma luta corporal.
Afirmou ainda que foi segurado por ele e sua esposa, que também
foi ao encontro dos dois. Porém, negou qualquer tentativa de
desferir facadas nos moradores. Em novo depoimento após o
aditamento da denúncia, o réu ratificou o cometimento somente do
furto.
A vítima Leandro, na fase policial (fls. 4 e mídia digital no
sistema SAJ) declarou ter surpreendido o acusado na cozinha,
ocasião em que entraram em luta corporal. Sua esposa também
acordou, sendo que o réu teria pegado uma faca e tentado
esfaqueá-los. Sua esposa o segurou por trás, afirmando que
machucou sua mão e foram lutando para o quintal. Questionado,
afirmou que também o agrediu com uma cadeira, bem como
conseguiu recuperar todos os bens.
Já Tatiana, esposa de Leandro (fls. 5 e mídia digital no
sistema SAJ), afirmou que acordou com a gritaria e foi em auxílio
de seu esposo, tentando dar um “mata-leão” no acusado. Ele, por
sua vez, teria tentado golpeá-la no abdômen, porém não se
machucou. Conseguiram tirar a faca das mãos do acusado quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram para o quintal.
Claro que, em tema de roubo, faz-se sempre especialmente
importante o dizer da vítima, notadamente quando não teria ela
razão alguma para dolosamente prejudicar a pessoa imputada
perante as autoridades públicas. Todavia, no caso em exame, pese
o respeito que se guarda para com a leitura diversa, não se verifica,
no caso, a incidência do parágrafo 3o do artigo 157 do Código
Penal, na forma tentada.
Não se nega aqui a admissibilidade técnica, em tese, da
conduta de latrocínio em sua forma tentada. No entanto, para que
tal hipótese se configure, há que se comprovar o ânimo do agente
em tirar a vida das vítimas, bem como a utilização de meio idôneo
para tal fim.
No caso, restou claro tão-somente o animus furandi,
posteriormente, diante do flagrante em que se encontrava o
apelante; a tentativa de garantir a subtração dos bens patrimoniais
mediante ameaça com uma faca que estava no local. Entretanto,
em nenhum momento houve comprovação do animus necandi.
Aliás, ainda que a vítima tenha se lesionado levemente em razão da
luta corporal, tais lesões não representaram risco à vida da vítima,
ainda mais quando sequer houve juntada de laudo dos hipotéticos
ferimentos.
Ainda, ao que tudo indica, de fato o réu empregou a violência
para garantir a subtração dos debatidos bens patrimoniais e para
fugir do local após ter sido surpreendido pelas vítimas que, em
maior número, reagiram a empreitada criminosa, não havendo aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elementos de prova suficientes para demonstrar que o réu desejava
ou mesmo assumiu o risco de provocar a morte das vítimas, até
mesmo porque estava em menor número e, afinal, conseguiriam
elas deter o réu, que estava acuado no local.
Desta forma, conclui-se que, no caso, ocorreu um crime de
roubo impróprio, na forma do parágrafo 1o, do Código Penal, na
forma tentada.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como
autor do ilícito de tentativa de roubo impróprio.
Tendo em vista a desclassificação para o crime previsto no
artigo 157, parágrafo 1o, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, passa-se, pois, a nova análise da pena.
Na fase inicial do cálculo das penas o juízo de origem
aumentou a pena-base de Élcio em razão de ostentar maus
antecedentes, apontando que ele teria cinco anotações (três por
furto e duas por roubo). Todavia, analisando a folha de
antecedentes do acusado, duas anotações não se prestam a
caracterizar maus antecedentes tendo em vista que dão conta de
fatos que ocorreram no ano de 2005, 2006 e 2010 (Execuções 3, 4
e 5), já depurados, contando ainda com mais duas anotações que
caracterizam reincidência (Execuções 6 e 7).
Contudo, tendo em vista se tratar de crime praticado com
violência real, com uma faca, e em residência, restou demonstrada
maior reprovabilidade da conduta de roubo impróprio, sendo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rigor a aplicação de pena-base acima do mínimo em um terço (1/3).
Disso resulta a pena-base de cinco (5) anos e quatro (4) meses de
reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa. Cuida-se, aqui, de
consideração do efeito da violência ainda assim abaixo do patamar
normativo estabelecido no parágrafo 3o do artigo 157 do Código
Penal.
Na segunda fase da dosimetria, inviável a compensação da
confissão com a agravante da reincidência na medida em que o réu
não confessou o roubo, mas tão somente um furto que sabidamente
não ocorreu, negando, aliás, a utilização de arma branca. Ante a
presença de duas anotações aptas a caracterizar a reincidência,
majoro a pena em um quinto (1/5), ficando ora fixada em seis (6)
anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias, mais pagamento
de quinze (15) dias-multa.
Na terceira fase, reconhecido o conatus, faz-se necessária a
redução da pena no seu patamar intermediário, tendo em vista que
o agente já teria separado tanto o dinheiro quanto o aparelho
celular, bem como a vítima o teria surpreendido ainda na cozinha
da residência. Assim, tem-se que o itinerário criminoso foi
interrompido por razões estranhas à vontade do agente quando já o
trilhava o réu em sua altura mediana. Disso resulta a pena de três
(3) anos, dois (2) meses e doze (12) dias de reclusão, acrescida do
pagamento de sete (7) dias-multa, no patamar mínimo legal.
Independentemente da quantidade da pena aplicada, tratando-
se concretamente de roubo mais preocupante que cuida de
tentativa de subtração com emprego de arma branca, praticado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agente reincidente, tem-se no caso como justificada a aplicação do
regime prisional fechado, único adequado à prevenção e
repreensão desses fatos (Código Penal, artigo 59, caput e seu
inciso III). Ademais, decorrendo não somente da longevidade da
pena, mas especialmente da reincidência e do modo de execução
do crime, tem-se que não favorece o acusado a ferramenta do
parágrafo 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal.
Por fim, inviável, também em razão da reincidência específica
e da natureza ameaçadora do delito, a substituição da pena, bem
como incabível a suspensão condicional da pena.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para o fim de desclassificar a conduta do apelante para o crime
previsto no artigo 157, parágrafo 1o c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, reduzindo-lhe as penas para três (3)
anos, dois (2) meses e doze (12) dias de reclusão, a ser
inicialmente cumprida no regime prisional fechado, acrescida do
pagamento de acrescida do pagamento de sete (7) dias-multa, no
patamar mínimo legal, mantida, no mais, a sentença de primeira
instância, comunicando-se com urgência ao Juízo da Execução.
Mazina Martins
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500470-25.2019.8.26.0540
Comarca e Vara: Mauá 1a Vara Criminal
Apelante: Élcio de Souza Moura
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11788
Declaração de voto vencedor n. 45.826
Em meio à madrugada (5,50 horas da manhã) ouviu-se
barulho dentro de casa e a vítima flagra o apelante subtraindo
suas coisas e, para garantir o apossamento, o malfeitor faz uso
de faca que aponta para o dono da casa.
A mulher deste também acorda e vem em socorro do
marido, novamente ameaçada com a faca nas mãos do
celerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Está no voto do e. Rel. sorteado (fl. 2), que na “(...)
audiência de instrução e julgamento, houve aditamento da
denúncia para tentativa de latrocínio e, ante a ausência de
requerimentos pelas partes, após interrogatório do réu, a
instrução foi encerrada (...)”.
O e. Des. Mazina Martins, tendo estudado os autos,
chega à conclusão de que a materialidade e a autoria são
insofismáveis, porém, ressalvou com propriedade, que, “(...)
em tema de roubo, faz-se sempre especialmente importante o
dizer da vítima, notadamente quando não teria ela razão
alguma para dolosamente prejudicar a pessoa imputada
perante as autoridades públicas. Todavia, no caso em exame,
pese o respeito que se guarda para com a leitura diversa, não
se verifica, no caso, a incidência do parágrafo 3o do artigo 157
do Código Penal, na forma tentada” (verbis).
E S. Exa. foi além, quando, acerca da exata classificação
da falta, articulou que “(...)No caso, restou claro tão-somente
o animus furandi, posteriormente, diante do flagrante em que
se encontrava o apelante; a tentativa de garantir a subtração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos bens patrimoniais mediante ameaça com uma faca que
estava no local. Entretanto, em nenhum momento houve
comprovação do animus necandi. Aliás, ainda que a vítima
tenha se lesionado levemente em razão da luta corporal, tais
lesões não representaram risco à vida da vítima, ainda mais
quando sequer houve juntada de laudo dos hipotéticos
ferimentos (...)”.
Não vamos abrir discussões sobre a exata classificação
da infração, perfilhando a análise cautelosa e imparcial do
relator, especialmente a respeito do elemento volitivo que
impulsionou o celerado ao cometimento do desatino.
No entanto, aquelas circunstâncias devem informar a
dosimetria, não sendo caso de benemerência alguma, porque o
increpado, experiente cometedor de delitos, merece reprimenda maior do que a alvitrada no elevado
pronunciamento do e. Rel. sorteado.
Descartaram-se
os
maus
antecedentes,
porque
contaminados pelo tempo. Respeitosamente sem razão. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bastasse o art. 59 do Cód. Penal determinar avaliar o sujeito
do crime, sendo fator importante para tal mister a sua vida
pregressa, sinal de recuperação ou não de sua intenção social,
fato é que naquele ponto o voto do e. Rel. esbarra na
jurisprudência atual evidentemente em sentido contrário ao
ora por ele proposto.
Em recente julgado do STJ, encontrável no AgRg no
HC 546.512/MS, DJe de 19.2.2020, afirmou-se:
“A jurisprudência é assente no sentido de que as
condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos,
previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os
efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de
maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-
base. Nesse diapasão, insta consignar que 'para valorar
negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o
cumprimento ou extinção da pena não elimina essa
circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção
pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do
que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não limitou temporalmente a configuração dos maus
antecedentes ao período depurador quinquenal' (HC n.
357.043/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
23/08/2016)”.
Portanto, ao mais destacado pelo relator, atinente às
circunstâncias do fato, que embasaram sua majoração em mais
1/3 (proposta pelo Des. Mazina Martins1), tenho ser caso de
se somar à básica de 4 anos mais metade, em razão das
minudências então destacadas e os maus antecedentes (três
execuções atinentes a 2005, 2006 e 2010).
Concordo com mais 1/5 pelas recidivas (duas), no
entanto, não concordo com a redução pela tentativa em
metade2.
A redução há de ser a menor permitida pelo par. único
do art. 14 do Cód. Penal, menos 1/3. Preparava-se para sair
1 Do voto do Relator, 'verbis': “tendo em vista se tratar de crime praticado com
violência real, com uma faca, e em residência, restou demonstrada maior reprovabilidade da conduta de roubo
impróprio, sendo de rigor a aplicação de pena-base acima do mínimo em um terço (1/3)”.
2 Novamente, do voto do Relator sorteado: “(...) na terceira fase, reconhecido o
conatus, faz-se necessária a redução da pena no seu patamar intermediário, tendo em vista que o agente já teria
separado tanto o dinheiro quanto o aparelho celular, bem como a vítima o teria surpreendido ainda na cozinha
da residência. Assim, tem-se que o itinerário criminoso foi interrompido por razões estranhas à vontade do
agente quando já o trilhava o réu em sua altura mediana”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando, surpreendido pelos donos de casa, armou-se de faca
para abrir caminho, somente não logrando êxito pela coragem
dos moradores, especialmente da mulher, que reagiram contra
o malfeitor. No entanto, ainda assim, era evidente se achava
na fase final da execução do desatino, bastando sair de perto
dos ofendidos para consumar o delito.
Pelo nosso voto, então, a pena não fica em 3 anos, 2
meses e 12 dias de reclusão, como proposto pelo relator
sorteado, mas em 4 anos 9 meses e 20 dias de reclusão, sem
prejuízo do pagamento de 12 dias multa, obviamente a
começar no regime fechado.
Sem direito à conversão em restritivas de direitos.
Crime com violência, cometido por quem é reincidente
e dotado de péssimos antecedentes, não faz jus a
abrandamentos na execução, incidentes, sem prejuízo do art.
33, §2o, letras B e C, seu §3o e o art. 44, I, II e III do Cód.
Penal.
Meu voto, pois, propõe o provimento, em menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extensão, operada a desclassificação para o crime dos arts.
157, §1o, c.c. 14, II do Cód. Penal, com pena maior do que a
proposta pelo rel. sorteado, 4 anos 9 meses e 20 dias de
reclusão, sem prejuízo do pagamento de 12 dias multa.
COSTABILE E SOLIMENE, Des. Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO MAZINA MARTINS
1028D5AA
9
15
Declarações
de Votos
ROBERTO CARUSO COSTABILE E
SOLIMENE
10294B36
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500470-25.2019.8.26.0540 e o código de confirmação da tabela acima.